Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-49.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004730-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (AGRAVANTE), CANISIO FROELICH - CPF: 309.105.520-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR FATO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO. MEDIDAS RESTRITIVAS GRAVOSAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Romeu Froelich e Canisio Froelich contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de exploração econômica de área correspondente a déficit de reserva legal, a suspensão de benefícios fiscais e linhas oficiais de crédito, a averbação da ação nas matrículas imobiliárias, a expedição de ofícios à SEMA e ao Banco Central e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência é inepta ou teratológica por supostamente extrapolar os limites da inicial; (ii) saber se subsistem as medidas restritivas impostas, diante da demonstração de cumprimento substancial do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit nº 2278/2022; e (iii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em ação ambiental quando os demandados comprovam providências concretas de regularização e o inadimplemento remanescente decorre de entrave administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou os limites objetivos da demanda, pois as medidas deferidas em tutela de urgência correspondem aos pedidos formulados pelo Ministério Público na petição inicial, inexistindo teratologia ou vício de congruência.

4. O déficit de reserva legal é incontroverso, mas os agravantes demonstraram, em cognição sumária, cumprimento substancial da obrigação de compensação ambiental, com doação de área expressiva ao Estado de Mato Grosso e pendência residual cuja formalização depende de providência administrativa da SEMA.

5. A manutenção de embargo econômico, suspensão de incentivos fiscais e restrição de acesso a financiamento oficial revela-se desproporcional quando a não conclusão integral do procedimento de compensação não decorre de resistência dos particulares, mas de entrave imputável ao órgão ambiental, especialmente pela ausência de sistema apto ao processamento dos projetos.

6. A suspensão das medidas gravosas não importa reconhecimento de inexistência do déficit ambiental nem quitação definitiva do TCC, mas apenas preserva a proporcionalidade da tutela provisória enquanto a regularização se encontra em curso e condicionada à atuação administrativa.

7. A inversão do ônus da prova, embora admitida em ações ambientais pela Súmula nº 618/STJ, não tem aplicação absoluta e deve ser afastada quando, pelas particularidades do caso, os demandados já demonstraram medidas relevantes de regularização e o Ministério Público dispõe de acervo técnico suficiente para sustentar suas alegações.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a decisão liminar e afastar as penalidades impostas, bem como a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:

“1. A existência de déficit de reserva legal não autoriza, por si só, a manutenção de medidas liminares econômicas gravosas quando houver demonstração de cumprimento substancial de termo de compensação ambiental e a pendência remanescente decorrer de entrave atribuído à Administração Pública.

2. A tutela provisória em ação civil pública ambiental deve observar a proporcionalidade, especialmente quando as restrições impostas podem inviabilizar a atividade econômica sem evidência atual de resistência à regularização.

3. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental, embora admitida pela Súmula nº 618/STJ, não é automática e pode ser afastada quando as circunstâncias do caso revelarem ônus excessivo à parte demandada e suficiência do acervo técnico produzido pelo autor.”

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 618/STJ; TJMT, AI nº 1007250-79.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2026, p. 27.04.2026; TJMT, AI nº 1006995-24.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026, p. 07.05.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004730-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
ROMEU FROELICH

CANISIO FROELICH

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Romeu Froelich
e
Canisio Froelich
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001430-62.2025, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido liminar, a determinar:

i) A abstenção de qualquer forma de exploração econômica sobre a área referente aos autos, até o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em déficit, nº 2278/2022;

ii) A suspensão dos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público, e a participação de financiamento em linhas oficiais de crédito;

iii) A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de averbas a ação na matrícula do imóvel;

iv) A expedição de ofícios à SEMA, e Banco Central, para conhecimento da decisão liminar;

v) A inversão do ônus da prova

Os agravantes, preliminarmente, dispõem a inépcia da tutela de urgência, em razão de a decisão proferida ser teratológica, a sustentar que o Ministério Público tem por finalidade a condenação do recorrente em uma obrigação pecuniária, logo, o Magistrado Singular não poderá, no ato sentencial, replicar as determinações efetuadas em sede de antecipação de tutela.

No mérito, argumentam que, as medidas impostas não podem prosperar, a argumentar que a área é consolidada, e além desta circunstância, o suposto déficit ambiental existente já foi regularizado por meio de compensação.

Asseveram que, a Administração Pública não possui sistema para efetuar o processamento da compensação ambiental, e é por esta razão que em seus sistemas persiste a circunstância.

Registram que, a suspensão dos financiamentos e incentivos é medida excessivamente gravosa, a violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, dispõem que a inversão do ônus da prova não é automática em matéria ambiental, e por esta razão não pode ser disposta no feito originário.

Requer, então, o provimento do recurso a fim de que a decisão seja anulada, ou reformada para indeferimento das medidas.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 344976485, a conceder parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 353147851, a rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 367252859, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de que se afastem as medidas de caráter gravoso, além do desembargo da área.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como registrado no relatório, os recorrentes argumentam que a decisão objurgada é teratológica, uma vez que o Ministério Público tem por objetivo apenas a condenação pecuniária, logo, a imposição de outras penalidades foge do escopo da exordial.

É certo, contudo, que, a alegação não comporta acolhimento. Isto se dá, pois as determinações realizadas no ato impugnado decorrem dos próprios pedidos efetuados na inicial. Confira-se:

3.1) não exploração econômica dos 4.946,9749 (quatro mil novecentos e quarenta e seis hectares e noventa e sete centiares) relativos ao exato montante correspondente ao déficit de Área de Reserva Legal (ARL), até que seja ultimado o efetivo cumprimento das obrigações avençadas no Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit nº TCC- 2278/2022 (anexo), celebrado perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), sob pena de multa diária, nos termos da literalidade do inciso IV do art. 14 da Lei 6.938/1981;

3.2) a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, tendo em conta o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, nos termos da literalidade dos incisos II e II do art. 14 da Lei 6.938/1981;

3.3) a averbação da presente ação nas margens das matrículas dos imóveis identificados sob o n.º 15.713 e 15.714, registrados no 1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em conformidade com o disposto no artigo 167, inciso II, alínea "12" da Lei nº 6.015/1973, combinado com o artigo 109 do Código de Processo Civil de 2015, para o fim de dar conhecimento a terceiros acerca desta ação civil pública de valor da causa fixado em R$ 205.948.869,61 (duzentos e cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos);

3.4) seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua imediata anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.5) seja decretada a inversão do ônus da prova em favor da coletividade, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC/15;

Como pode ser conferido, a decisão que concedeu a antecipação da tutela, nos autos originários, foi proferida dentro dos limites existentes na exordial, não sendo possível se falar em teratologia.

Mediante o demonstrado, então,
rejeito
, a liminar pleiteada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento proposto por
Romeu Froelich
e
Canisio Froelich
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001430-62.2025, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido liminar
.

Os recorrentes, em resumo, defendem a desproporcionalidade das medidas impostas na medida liminar.

Pois bem.

Há de se registrar que, os agravantes foram demandados pelo Ministério Público em razão de déficit ambiental, no importe de 4.946,9749 hectares, na
Fazenda Taiúva
.

Relevante destacar que, esta informação foi extraída pelo agravado na Operação
Eco de Nêmesis
, além de a circunstância ter sido reconhecida por meio do Termo de Compromisso de Compensação – TCC nº 2278/2022, celebrado junto à SEMA.

Neste sentido, o déficit ambiental é incontroverso, no entanto, como disposto, foi celebrado acordo pelos recorrentes, e estes restaram obrigados a compensar a área.

Pelo que se confere nos autos, a partir de uma análise perfunctória da documentação, averígua-se que os recorrentes estão a compensar o déficit, inclusive, a própria SEMA dispôs (ID nº 344450892)

[...]

a) se manifestar formalmente quanto ao reconhecimento do cumprimento substancial da obrigação de compensação de Reserva Legal, no montante já doado de 4.387,0425 hectares, confirmando que resta pendente apenas o saldo de 523,1573 hectares,
cujo prazo para apresentação de projeto encontra-se legalmente suspenso por ato desta SEMA
.

[...] [Destaquei]

[...]

b) rever o entendimento exarado no item 5 do Despacho nº 68833/2025 em assim como feito no caso paradigma (Ofício nº 08701/2025), emitir um esclarecimento formal declarando que a Fazenda Taiúva (CAR n. MT103903/2017) encontra-se regular perante o órgão ambiental, visto que os TCCs estão firmados e os prazos legalmente suspensos.

[...]

Mediante o que pode ser conferido, os recorrentes se encontram a cumprir com o acordo estabelecido, inclusive a compensar de forma regular a área.

Destarte, observa-se que o TCC só não foi adimplido ainda por questão inerente à Administração Pública, em razão de o Órgão Ambiental estar a prorrogar de forma indefinida o prazo para apresentação de projetos de compensação, em razão da ausência de sistema adequado para receber os respectivos protocolos.

É necessário verificar, inclusive, que, o recorrente impetrou Mandado de Segurança para assegurar a compensação (ID nº 344450896), sendo que o Poder Judiciário reconheceu a situação, mas indeferiu o pedido liminar, em razão das prorrogações existentes, o que não induziria prejuízo à parte (ID nº 344450898).

É possível perceber, ainda, que, as áreas destinadas à compensação foram doadas pelos recorrentes, mediante as documentações alusivas aos IDs nº 344450863 (Escritura pública de doação dos recorrentes ao Estado de Mato Grosso), 344450864 e 3444508666 (matrículas dos imóveis doados).

Por esta razão, é possível conferir que, embora o déficit ambiental seja indiscutível, os recorrentes estão, aparentemente, a cumprir com seu dever, a ser necessário apenas a formalização por parte do Estado de Mato Grosso.

Ato contínuo, esta circunstância tem ganhado especial relevância neste Sodalício, uma vez que diversas demandas afins ao dos autos obtiveram julgamento positivo – no sentido de impedir o embargo da área, e demais imposições prejudiciais ao produto/réu.

Veja-se o disposto no parágrafo anterior:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR FATO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A imposição de restrições econômicas severas mostra-se desproporcional quando evidenciado, em cognição sumária, que a parte adotou providências para regularização ambiental e que o inadimplemento decorre de impossibilidade material causada pela ausência de sistema operacional pelo órgão ambiental.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A imposição de medidas liminares restritivas em matéria ambiental deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando o inadimplemento decorre de fato imputável à Administração. 2. A inversão do ônus da prova em ações ambientais não é automática e exige demonstração concreta dos requisitos legais da distribuição dinâmica. 3. A averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade e proteção de terceiros, não configurando restrição ao direito de propriedade.

[...]

(N.U 1007250-79.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/4/2026, Publicado no DJE 27/4/2026).

É necessário estabelecer, então, que a manutenção das penalidades aplicadas na decisão objurgada não é razoável, justamente por irem de encontro ao princípio da proporcionalidade.

Imperioso consignar, também, que, a suspensão das penalidades não implica, em qualquer grau, estabelecer a conclusão do TCC, tampouco apontar a inexistência de déficit ambiental que, como já registrado, é incontestável.

O reconhecimento realizado é justamente no sentido de apontar que os recorrentes se encontram prejudicados por questões inerentes ao Estado de Mato Grosso, sendo que a não conclusão do TCC, ou a não apresentação de projeto, deve-se por conta da inexistência de sistema pertencente ao Órgão ambiental.

Há, ainda, uma última questão a ser conferida, que é a inversão do ônus da prova.

É certo que, a medida, em matéria ambiental, deriva do comando expresso contido no verbete sumular nº 618 do Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, consigna:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
(Súmula n.

618, Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

Estabelece-se, então, que, a inversão do ônus probatório é possível, inclusive constitui
regra
em matéria ambiental, a partir do que se verifica do entendimento jurisprudencial e doutrinário.

Ocorre que, este não é absoluto, e embora possua correlação direta com o que ocorre no Direito do Consumidor, existem diferenças significativas.

Diferente do que ocorre no outro ramo do direito material, a prática realizada não desincumbe o Ministério Público de comprovar, ainda que minimamente, suas alegações.

É imposto ao demandado, então, o dever de comprovar que o dano atribuído não ocorreu, bem como, de desconstituir o alegado pelo Ministério Público.

Ou seja, ainda que exista a inversão do ônus da prova, a relação processual – e respectivas obrigações – persiste, no entanto, o autor figura posição que o confere maior relevância probatória, o que não significa ignorar o disposto pela parte contrária.

Em casos afins ao dos autos, entretanto, a postura adotada por este Sodalício é de afastar a inversão, e isto se dá pelo que já foi estabelecido: os recorrentes demonstram a adoção de medidas de regularização.

Nesta toada, seria igualmente desproporcional exigir que, além de demonstrarem a tentativa de compensação – frustrada por elementos inerentes à Administração Pública – assegurarem a inexistência do déficit hodiernamente.

Veja-se o entendimento jurisprudencial em caso afim:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS RESTRITIVAS DE ELEVADA GRAVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

III. Razões de decidir:

[...]

7. À luz das peculiaridades do caso, a inversão do ônus da prova em matéria ambiental não é automática, exigindo hipossuficiência ou maior aptidão probatória – ausentes na espécie, em que o Ministério Público possui robusto acervo técnico e a parte demandada demonstrou a adoção de medidas de regularização –, sendo indevida sua aplicação por implicar ônus excessivo e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de déficit de reserva legal não autoriza, por si só, a imposição de medidas liminares gravosas, quando houver indícios de regularização ambiental em curso.
[...]
4. A inversão do ônus da prova em ações ambientais não é automática e exige demonstração concreta dos requisitos legais da distribuição dinâmica”.

[...]

(N.U 1006995-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/5/2026, Publicado no DJE 7/5/2026).

Por esta razão, não subsiste as penalidades impostas, tampouco a inversão do ônus da prova decretados, já que os recorrentes comprovam, ao menos na fase atual dos autos, a regularização da área, e que o déficit não foi formalmente compensado por elementos inerentes à Administração Pública.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de reformar a medida liminar concedida, e afastar tanto as penalidades impostas, quanto a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026